Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741667-47.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA AGRAVADAS: PRIMAVIA MOTORS LTDA, STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas ao agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EZEQUIEL HONORATO MUNDIM, OAB/GO 66.121, bem como que as publicações relativas à agravada STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005